Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0704630-31.2020.8.07.0020 DESPACHO À apelante, G44 Brasil S. A., para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos apresentados em contrarrazões (id. 20212785 - p. 10 a 12) pelos autores-apelados. Intime-se. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator